Tribunal: TJES
Processo: 0001912-24.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001912-24.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ARTHUR SANTOS SALLES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. PRELIMINARES DE ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES PARA ABORDAGEM POLICIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ADULTERAÇÃO DA PROVA OU PREJUÍZO. MÉRITO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. APREENSÃO DE CRACK E COCAÍNA. DEPOIMENTOS POLICIAIS IDÔNEOS. INDÍCIOS DE MERCANCIA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ESFERA CÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou réu pela prática dos crimes de tráfico de drogas e resistência (art. 33, caput, da Lei 11.343/06, e art. 329 do CP), à pena de 06 anos e 02 meses de reclusão e 07 meses de detenção, em regime inicial fechado, além do pagamento de 500 dias-multa. A defesa suscita nulidade das provas por suposta ilegalidade da busca pessoal e quebra da cadeia de custódia, requer a desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo pessoal e pleiteia o afastamento da indenização por dano moral coletivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há três questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada pelos policiais militares ocorreu de forma ilícita, com consequente nulidade das provas obtidas; (ii) estabelecer se houve quebra da cadeia de custódia dos entorpecentes apreendidos apta a invalidar a prova; e (iii) determinar se o conjunto probatório autoriza a desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse para consumo pessoal, bem como se é cabível a indenização por dano moral coletivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
1.
A prática do crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, circunstância que autoriza a abordagem policial quando presentes elementos concretos que indiquem probabilidade de ocorrência delitiva, legitimando a busca pessoal.
2.
A abordagem do recorrente decorre de diligência policial em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, sendo ele flagrado realizando entrega suspeita a terceiro e empreendendo fuga ao receber ordem de parada, ocasião em que dispensou entorpecentes, circunstâncias que configuram fundadas razões para a revista.
3.
A alegação de quebra da cadeia de custódia não prospera quando inexistem elementos concretos que indiquem adulteração, alteração ou comprometimento da prova apreendida, cabendo à defesa demonstrar efetivo prejuízo, o que não ocorreu.
4.
A materialidade do crime de tráfico de drogas encontra-se comprovada pelos autos de apreensão, auto de constatação e laudo toxicológico que atestaram a apreensão de crack e cocaína.
5.
A autoria delitiva resta demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela abordagem, prestados em juízo sob o crivo do contraditório, os quais constituem meio de prova idôneo quando ausentes indícios de má-fé ou intenção de incriminar inocente.
6.
As circunstâncias da prisão, a quantidade e diversidade de drogas apreendidas, a fuga do acusado e a ausência de instrumentos destinados ao consumo afastam a tese de uso pessoal e evidenciam a prática de mercancia ilícita.
7.
A fixação de indenização por danos morais coletivos decorrentes do tráfico de drogas demanda ampla dilação probatória para a adequada quantificação do prejuízo social, matéria que se mostra mais adequada à apreciação na esfera cível.
IV. DISPOSITIVO:
Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 33, caput, e art. 28; CP, art. 329; CPP, art. 156.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001912-24.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ARTHUR SANTOS SALLES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: THIAGO FERREIRA DE MEDEIROS - ES38843

VOTO

Trata-se de apelação, interposta por
ARTHUR SANTOS SALLES

contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES (Id. 17866267), que o condenou pela prática de tráfico de drogas e resistência

(art. 33, caput, da Lei 11.343/06,
e 329 do CP
),
à pena de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e 07 (sete) meses de detenção, no regime inicial de cumprimento fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

A defesa sustenta,
preliminarmente
, a nulidade das provas que ensejaram a condenação, em razão da ilicitude da busca pessoal e quebra da cadeia de custódia.

No
mérito
, requer a desclassificação do crime para a figura da posse de drogas para o consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06), e afastamento da condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo (Id. 17866283).

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, na madrugada de 25/8/2024, policiais militares realizavam patrulhamento motorizado no bairro Maria Ortiz, quando se depararam com uma aglomeração de pessoas e, dentre elas, o ora recorrente, entregando algo furtivamente para outra pessoa, em situação indicativa do tráfico de drogas.

Os policiais deram ordem de parada ao réu, que não obedeceu e empreendeu fuga a bordo de uma bicicleta, momento em que foi avistado dispensando um material, que posteriormente se apurou tratar-se de 17 (dezessete) pedras de
crack
e 03 (três) pinos de cocaína.

Consta mais que, para a abordagem do suspeito, foi necessário efetuar perseguição e uso progressivo da força.

Interrogado, o ora recorrente negou a prática do tráfico de drogas (
link
Id. 17866262).

Há
preliminar
es
, que passo a examinar.

De início, a defesa pretende a declaração da
nulidade
das provas
que ensejaram a condenação, sob o argumento de que foram obtidas a partir de busca pessoal realizada ilegalmente.

Contudo, a jurisprudência das Cortes Superiores se sedimentou no sentido de que a prática de crime permanente, cuja situação flagrancial se protrai no tempo, legitima a busca pessoal e domiciliar, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva
1
.

E na hipótese, os policiais realizaram a abordagem após diligência prévia, logrando apreender entorpecentes, circunstância que valida a revista e afasta a alegação de ilicitude das provas.

Nesse sentido, cito precedente do C. STJ: HC 839736/RS 2023/0252936-3, Rel.: Min. JESUÍNO RISSATO (Des. Conv. do TJDFT), Julg.: 12/3/2024, SEXTA TURMA, DJe 18/3/2024.

Por tal razão,
rejeito
esta preliminar.

Aduz mais a defesa, ter havido quebra da cadeia de custódia das provas, o que implicaria a nulidade do processo.

Entretanto, não existem nos autos circunstâncias capazes de infirmar que as drogas não foram resguardadas, ou não correspondam àquelas que foram aprendidas e periciadas.

Nessa medida, ausentes elementos aptos a demonstrar que houve adulteração da prova, ou interferência de quem quer que seja, não há razão para se reconhecer a existência de nulidade.

Em idêntica direção, cito precedente do C. STJ:

“(...) 1. O instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode implicar, mas não necessariamente, a sua imprestabilidade (AgRg no RHC n. 147.885/SP, relator Ministro OLINDO MENEZES (Des. Convocado do TRF 1ª Região), 6T, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021). Não é o que se tem no caso dos autos, em que não houve comprovação por parte da defesa de qualquer adulteração no decorrer probatório. Ademais, não foi trazido nenhum elemento que demonstre que houve adulteração da prova. Assim, não se verifica a alegada 'quebra da cadeia de custódia', pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova (HC 574.131/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/8/2020, DJe 4/9/2020). 6. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 2039175 PR 2022/0367462-2, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Julgamento: 18/4/2023, T5, DJe 24/4/2023).

Outrossim, a defesa não se desincumbiu de demonstrar o efetivo prejuízo causado, ônus que lhe competia, a teor da previsão do artigo 156,
caput,
do CPP
2
.

Desta feita, ausente provas de nulidade,
rejeito
também esta preliminar.

Prossigo para a análise do
mérito.

Com relação ao pedido de desclassificação, não vejo como prover o recurso, pois os elementos probatórios (documentais e orais), afastam a alegação do réu de que os entorpecentes apreendidos eram destinados ao uso pessoal.

Ainda que assim não o fosse, a condição de dependente é perfeitamente compatível com a conduta do tráfico, sendo muito comum que o usuário trafique para sustentar o próprio vício.

Ademais, não foram arrecadados, em poder do réu quaisquer petrechos utilizados para o consumo de drogas, o que reforça a validade das provas, indicando que o recorrente estava, naquele local, exercendo a mercancia.

Com efeito, a

materialidade
do tráfico de drogas restou comprovada pelo boletim unificado nº 55498690, autos de apreensão, de constatação de substância entorpecente e de resistência (Id. 17866182), bem como pelo laudo toxicológico (Id. 17866200), que atestou a apreensão de 2,9 g de
crack
e 5 g de cocaína.

A
autoria
também restou fartamente demonstrada, em especial, pelo teor das declarações dos policias militares,
Bruno Jacobsen Follador
e
W
esley Bruno Mendes Gonçalves
, prestados na fase extrajudicial e ratificados em Juízo, indicando que a abordagem e apreensão de drogas ocorreu em local conhecido como de intenso tráfico, e que o réu foi flagrado entregando drogas a um usuário (Id. 17866182 e
link
Id. 17866262).

Não há provas de que as autoridades almejassem deturpar a verdade ou incriminar pessoa inocente, e, nos termos da orientação jurisprudencial sedimentada nas Cortes Superiores, o depoimento, prestado em Juízo por agentes de segurança, constitui meio idôneo a resultar na condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu.

E desse modo, o conjunto probatório é suficiente para demonstrar que o réu incidiu na conduta do art. 33 da Lei 11.343/06, nas modalidades “vender" e "trazer consigo” drogas, razão pela qual não há como acolher o pedido de desclassificação.

Por fim, a respeito dos danos morais coletivos,

comungo do entendimento de que tal discussão demanda ampla dilação probatória, sobretudo pela complexidade em quantificar, mesmo que minimamente, os prejuízos gerados à sociedade pela prática do tráfico de drogas.

A matéria possui alta complexidade, sendo mais adequado que tal questão seja debatida na esfera cível competente, onde poderão ser melhor aferidos os danos.

Por tais razões, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
procedo o decote da indenização fixada a título de danos morais coletivos.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, conheço e
dou parcial provimento
ao recurso, para decotar da condenação a indenização

fixada a título de danos morais coletivos.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1

STF
- HC: 212209 SC 0114670-93.2022.1.00.0000,
Relator: ALEXANDRE DE MORAES, 1T,

Julgamento: 21/3/2022,
DJe: 25/3/2022.

2

Art. 156.
A prova da alegação incumbirá a quem a fizer (...)”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR QUANTO AO PARCIAL PROVIMENTO.